Tribunal: TJSP
Processo: 2263675-55.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo e corrupção de menores. Alegação de ausência dos autorizadores da custódia cautelar e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a concessão da liberdade provisória ao paciente, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, com a expedição, em qualquer das hipóteses, do competente alvará de soltura em seu

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo e corrupção de menores. Alegação de ausência dos autorizadores da custódia cautelar e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a concessão da liberdade provisória ao paciente, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, com a expedição, em qualquer das hipóteses, do competente alvará de soltura em seu benefício. Não cabimento. Presença dos requisitos do art. 312 do CPP, haja vista os delitos imputados ao paciente (infração ao art. 157, caput, do Código Penal, e ao art. 244-B da Lei 8.069/90) terem sido perpetrados poucos meses após ter sido beneficiado com a liberdade provisória, em sede de outra persecução penal. Reiteração delitiva que sinaliza a periculosidade por ele apresentada e denota a insuficiência da aplicação, in casu, de medidas cautelares diversas da prisão, afigurando-se necessária e adequada a manutenção de sua custódia preventiva, com vistas à garantia da ordem pública. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078901
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2263675-55.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente ALEXANDRE
SILVA DE OLIVEIRA, Impetrantes ELISANGELA KAREN APOLARO, VIVIANI
APARECIDA DA SILVA CONCEIÇÃO e THAYNÁ CRISTINA OLIVEIRA DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem do
presente writ, mantendo-se, in totum, a decisão do magistrado a quo, por suas
jurídicas razões. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263675-55.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2263675-55.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrantes:
ELISANGELA
KAREN
APOLARO
e
VIVIANI
APARECIDA DA SILVA CONCEIÇÃO
Paciente: Alexandre Silva de Oliveira
VOTO No 22.024
Habeas Corpus. Roubo e corrupção de menores. Alegação de
ausência dos autorizadores da custódia cautelar e carência de
fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da prisão
preventiva ou, subsidiariamente, a concessão da liberdade
provisória ao paciente, mediante a aplicação de medidas cautelares
diversas, com a expedição, em qualquer das hipóteses, do
competente alvará de soltura em seu benefício. Não cabimento.
Presença dos requisitos do art. 312 do CPP, haja vista os delitos
imputados ao paciente (infração ao art. 157, caput, do Código
Penal, e ao art. 244-B da Lei 8.069/90) terem sido perpetrados
poucos meses após ter sido beneficiado com a liberdade
provisória, em sede de outra persecução penal. Reiteração delitiva
que sinaliza a periculosidade por ele apresentada e denota a
insuficiência da aplicação, in casu, de medidas cautelares diversas
da prisão, afigurando-se necessária e adequada a manutenção de
sua custódia preventiva, com vistas à garantia da ordem pública.
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA,
contra ato da MM. Juíza, Dra. Tamara Priscila Tocci, da Vara Plantão
da Comarca da Capital, sob a alegação de o paciente sofrer
constrangimento ilegal, consistente na manutenção de sua custódia
cautelar.
Sustentam as impetrantes, em síntese, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263675-55.2019.8.26.0000 -Voto no
3
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva, bem como a carência de
fundamentação concreta, salientando ser o paciente primário,
possuidor de domicílio fixo e que o crime a ele imputado não foi
cometido com violência.
Postulam, destarte, o deferimento de medida
liminar, e a posterior confirmação desta, para que seja revogada a
prisão preventiva ou, subsidiariamente, seja concedida ao paciente a
liberdade provisória mediante a aplicação de medida cautelar diversa,
com a expedição, em qualquer das hipóteses, do competente alvará
de soltura em seu favor.
Indeferiu-se a liminar (fls. 127/131).
A autoridade impetrada prestou as informações
(fls. 134/135) e, em seu parecer (fls. 138/147), a Procuradoria Geral
de Justiça opinou pela denegação da ordem.
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos (fls. 11/147) que, em 13 de
novembro de 2019, o paciente foi preso em flagrante, vindo a ser
denunciado como incurso no art. 157, caput, do Código Penal, e no
art. 244-B da Lei n.o 8.069/90, na forma do art. 69, caput, do primeiro
diploma.
Consta na exordial acusatória (fls. 1/3 dos
autos originários) que, na data dos fatos, por volta das 21h, os
ofendidos Caio C. M de S. e Rafael H. C., encontravam-se na Rua
Mutum, na altura do n.o 9, no bairro Itaquera, nesta Capital, realizando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263675-55.2019.8.26.0000 -Voto no
4
a manutenção da rede da empresa Tim e utilizando, para tanto, uma
máquina de fusão, que serve para emendar cabos de fibra ótica,
similar a uma soldagem.
Enquanto trabalhavam, aproximaram-se, em
uma motocicleta, dois indivíduos, posteriormente identificados como o
ora paciente, que dirigia o veículo, e o adolescente infrator Ryquelme
Aparecido Pereira Felix. Na sequência, este último desembarcou da
garupa da moto, foi na direção dos ofendidos e, ao chegar bem
próximo a eles, disse "é um assalto, eu quero a máquina de fusão",
apossando-se do bem.
Ato contínuo, os seguranças particulares
Jonathan de J. F. e Luiz F. da S., que estavam acompanhando o
trabalho de manutenção à distância, perceberam que se tratava de
um roubo, foram até o local e efetuaram a detenção do adolescente
Ryquelme e do paciente. Na sequência, acionaram a polícia militar e,
com a chegada dos agentes, todos foram conduzidos à unidade
policial.
Em solo policial, as vítimas reconheceram,
sem sombra de dúvidas, o paciente e o adolescente como sendo os
autores do delito.
Na audiência de custódia realizada em 14 de
novembro de 2019 (fls. 85/89), a prisão em flagrante foi convertida em
preventiva, decisão fundamentada na necessidade de garantia da
ordem pública, tendo a magistrada plantonista ressaltado o fato de
Alexandre estar respondendo a processo pela prática de receptação e
corrupção de menores, bem como a ausência de indicação precisa
quanto ao exercício, pelo paciente, de atividade laboral remunerada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263675-55.2019.8.26.0000 -Voto no
5
sendo provável que as atividades ilícitas sejam ao menos fonte
alternativa de renda, razão pela qual é presumível o seu retorno às
vias delitivas.
Da leitura dos autos de origem, verifica-se que
a defesa ofertou, em 16 de janeiro p.p., resposta à acusação (fls.
137/141), rejeitada pelo Juízo a quo (fl. 144), encontrando-se o feito
no aguardo da realização das diligências necessárias à instrução
processual.
Em consulta ao sistema informatizado deste E.
Tribunal (INTINFO) e à certidão de distribuição de feitos criminais (fls.
68/69 e 71/72 dos autos de origem), verifica-se que, em sede do
Processo 1517064-80.2019.8.26.0228, em trâmite na 2a Vara Criminal
do Foro Central da Capital, foi recebida a denúncia em desfavor do
paciente, pela prática do delito previsto no art. 180, c.c. art. 29, ambos
do Código Penal, e no art. 244-B, caput, da Lei 8.069/90, c/c art. 69,
caput, daquele Diploma, tendo sido ele beneficiado, em 15 de julho
p.p., pela concessão de liberdade provisória, mediante a aplicação de
medidas cautelares diversas.
Diante do panorama revelado nos autos,
verifica-se a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP,
haja vista os delitos imputados a Alexandre (infração ao art. 157,
caput, do Código Penal, e ao art. 244-B da Lei 8.069/90) terem sido
perpetrados poucos meses após ter-lhe sido concedida a liberdade
provisória, em sede de outra persecução penal, fato que denota a
insuficiência da aplicação, in casu, das medidas previstas no art. 319
do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263675-55.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Não se pode olvidar que a constatada
reiteração delitiva do paciente sinaliza a periculosidade por ele
apresentada, que se afigura adversária ao convívio social e, por
conseguinte, temerária à garantia da ordem pública.
Assim vimos defendendo:

Reiteração na prática criminosa: é motivo para
constituir gravame à ordem pública, justificador
da decretação da prisão preventiva. Somos da
opinião
de
ser
imprescindível
barrar
a
reiteração de delitos, verificando-se, pela
análise da folha de antecedentes, possuir do
indiciado ou acusado vários outros processos
em andamento, todos por infrações penais
graves. Não se trata de colocar em risco o
princípio da presunção de inocência, mas de
conferir segurança à sociedade. 1
Consigne-se, outrossim, não carecer a decisão
impetrada de fundamentação idônea, uma vez que os motivos
declinados pelo Juízo a quo estão devidamente calçados nas
especificidades do caso sub judice.
Por todo o explanado, presentes os requisitos
autorizadores da prisão preventiva, e inviável a aplicação de medidas
cautelares diversas, afigura-se necessária e adequada a manutenção
da custódia, com vistas à garantia da ordem pública.
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. Rio de Janeiro: Forense,
2018. 17. ed. Art. 312, nota 16.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263675-55.2019.8.26.0000 -Voto no
7
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente writ, mantendo-se, in totum, a decisão do
magistrado a quo, por suas jurídicas razões.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator